Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-32.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001140-32.2015.8.11.0044
Recorrente: Raul Amaral Campos
Recorrido: José Luiz Paulino Felisbino
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Raul Amaral Campos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98349969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EMBARGANTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL QUE ORIGINOU A ORDEM JUDICIAL COMBATIDA – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM FAVOR DO EMBARGANTE, SEGUIDA DE SUA IMISSÃO NA POSSE – IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse, propriedade ou, ainda, direitos obrigacionais de um terceiro em face de apreensão ou constrição judicial incompatível com o seu direito. E, por terceiro, entende-se aquele que não faz parte da relação jurídica processual que originou o ato judicial combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo ali discutido.
2. Segundo já decidiu o STJ, ‘a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: (...)’. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).
3. A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo descabida a discussão, em sede de embargos de terceiro, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído”. (N.U 0001140-32.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118075497.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Raul Amaral Campos, mantendo, assim, a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001140-32.2015.8.11.0044 - Código 61385, ajuizada contra o apelante por José Luiz Paulino Felisbino, julgou o pedido procedente, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela para “manter o (terceiro)embargante na posse do imóvel denominado Fazenda Garcia”, pois, segundo a magistrada, “o embargante demonstrou a origem de sua posse, qual seja, uma decisão judicial (adjudicação do imóvel), transitada em julgado, anterior à compra e venda realizada entre Raul e Ângelo”, negócio que serviu de esteio à pretensão possessória do embargado nos autos da conexa ação de “Manutenção de Posse” ajuizada contra Ângelo Pesarini Filho, Eliane Pesarini, Sandra Pesarini e Iva Tredici Pesarini (Proc. no 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027) - (id 74465484 - pág. 217/222).
A parte recorrente alega violação aos artigos 56, 57 e 286, inciso I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a CONTINÊNCIA entre as ações mencionadas no tópico anterior é patente, uma vez que a Ação de Embargos de Terceiros, proposta por Raul Amaral Campos x Cicero Faria Costa, é chamada ‘causa continente’ – pois tem o mesmo objeto embora mais amplo e abrange, do que esta proposta pelo Recorrido, portanto, são conhecidas como ‘causas contidas’, ou seja, não se trata de uma relação de dependência de coisas diversas e sim uma relação de identidade parcial entre ações”.
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 122075472) e preparado (id 122060499).
Contrarrazões no id 125132653.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “não houve nos Embargos de Declaração qualquer manifestação da Câmara Julgadora sobre a questão da “continência e da alegação quanto a matéria de Ordem Pública”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Além do mais, adentrando o mérito da arguição contida nos declaratórios, inexiste contradição entre os entendimentos lançados na decisão de Id. no 98349969 e no acórdão embargado, eis que, naquele 1o ato decisório, ante a possibilidade, em abstrato, de a matéria vir a influenciar no julgamento do mérito do apelo, abriu-se à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre a questão inédita arguida pelo apelante por petição incidental, não havendo qualquer conteúdo decisório nesse ponto do pronunciando judicial, e, no julgamento do mérito recursal, em capítulo decisório próprio destinado à matéria, esta eg. Corte iniciou com a ressalva de que ‘não cabe o aditamento das razões recursais após o decurso do prazo recursal e/ou apresentação de contrarrazões pelo adversário, de modo que a última manifestação do apelante não pode ser considerada como parte integrante do seu apelo’, e, na sequência, enfrentando o cerne da discussão quanto à existência de prejudicialidade externa, consignou que, ‘considerando que o embargante/apelado não integra a relação jurídica processual das ações apontadas pelo embargado/apelante como parâmetros à prejudicialidade externa (Proc. no 1709-19.2004.811.0044; 890-48.2005.811.0044 e 965- 87.2005.811.0044), é evidente que a proteção possessória buscada nos presentes autos independe de qualquer outro pronunciamento judicial, e, uma vez que essa pretensão se circunscreve exclusivamente à situação de confronto dos ora litigantes entre si, não sendo passível de articulação e/ou conflito com qualquer outra decisão judicial, não merece acolhida a objeção intempestivamente alinhada pelo apelante na manifestação vinculada ao Id. no 78716479’.
Portanto, diferente do alegado nas razões dos declaratórios, o v. acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório, abordando e abrangendo todos os pontos que eram necessários à adequada resolução do mérito da lide, incluindo, como visto, expresso pronunciamento acerca da tese de conexão e prejudicialidade externa arguida pelo ora embargante, o que evidencia que, agora, ele se vale da alegação de omissão do aresto única e exclusivamente como pretexto para manifestar a sua discordância e relutância em aceitar a decisão que lhe foi desfavorável e como subterfugio para tentar rediscutir questão devidamente já analisada e decidida, o que constitui pretensão inadmissível por esta via recursal, e, no caso, representa conduta censurável porque destinada unicamente a retardar o fim da fase recursal”. (id 118075497 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 56, 57 e 286, inciso I, do CPC, amparada na assertiva de que “a CONTINÊNCIA entre as ações mencionadas no tópico anterior é patente, uma vez que a Ação de Embargos de Terceiros, proposta por Raul Amaral Campos x Cicero Faria Costa, é chamada ‘causa continente’ – pois tem o mesmo objeto embora mais amplo e abrange, do que esta proposta pelo Recorrido, portanto, são conhecidas como ‘causas contidas’, ou seja, não se trata de uma relação de dependência de coisas diversas e sim uma relação de identidade parcial entre ações”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de prejudicialidade externa entre a presente demanda e outras acoes, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior: "A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).
2. No presente caso, a revisão do entendimento do acórdão recorrido, e o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de decidir sobre a existência ou não de prejudicialidade externa, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão impugnado, com o revolvimento das provas carradas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1743319/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça